Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701781-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: SANDRA REJANE GOMES MIESSA EXECUTADO: BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante: “Cuidam-se de pedidos de cumprimento de sentença de honorários sucumbência feita por FRANCISCO BELLEZZIA (patrono do espólio de LUIZ IUJI NAGANUMA) e pelos patronos do ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO (“ESPÓLIO DI GENIO”). Contudo, nas planilhas apresentadas, os requerentes não consideraram a divisão dos valores devidos aos três credores sobre os honorários fixados. Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, em atendimento ao dispositivo na sentença e no percentual majorado no acórdão, juntar nova planilha atualizada do débito, discriminando-se, ainda, expressamente o valor que lhes caibam, tendo como parâmetro nesta partilha a fração de 1/3, uma vez que são três os réus que constaram na fase de conhecimento, e pelo fato de que na sentença não houve a exclusão de nenhum dos réus sobre o montante fixado - transitado em julgado o título -, sob pena de indeferimento e arquivamento do feito. Ressalte-se que no cálculo da execução de honorários sucumbenciais, os requerentes deverão observar as seguintes premissas: I - primeiro se atualiza o valor da causa, com correção monetária, desde o ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ). II - Após, aplica-se o percentual fixado no título judicial. III - Os juros de mora fluem a partir do trânsito em julgado da decisão, na dicção do art. 85 , § 16 , do CPC.” (grifei) – ID 55069193, p. 3. Nas razões recursais, narra: “1. O presente recurso volta-se contra a r. decisão que reconheceu equivocadamente a existência de três credores para partilha do débito exequendo, determinando a intimação das partes para apresentação de nova planilha atualizada do débito. 2. Em breve síntese, a Agravada, na qualidade de herdeira do Sr. Yugo Okida, havia ajuizado a demanda em primeiro grau objetivando, após MAIS DE UMA DÉCADA, a anulação de escritura pública de venda e compra realizada entre João Carlos Di Genio e o co-Réu Luiz Naganuma, sob a alegação de que o imóvel teria sido adquirido, na prática, pelo genitor da Agravada. 3. É importante esclarecer que a ação principal foi ajuizada, inicialmente, em face de João Carlos Di Genio, LUIZ IUJI NAGANUMA (exproprietário) e contra o Espólio de Yugo Okida (genitor da Executada Bárbara). 4. No entanto, o Espólio de Yugo Okida jamais se insurgiu contra o pedido formulado na inicial. Pelo contrário, na figura da então inventariante Priscila Okida, o Espólio de Yugo Okida havia apresentado petição nos autos esclarecendo que “ratifica os pedidos constantes da exordial, pois sempre lhe foi informado pelo Genitor que o imóvel em questão era de sua propriedade e Okida foi o responsável pelo projeto arquitetônico e de engenharia, assim como o acompanhamento da obra e escolha de itens a serem lá instalados como acabamento, armár ios, etc.” (doc. 6). 5. Pois bem. Em setembro de 2021, foi proferida r. sentença que houve por bem julgar improcedente a ação, afastando qualquer alegação de “simulação” na aquisição do imóvel pelo Agravante Di Genio. Na mesma ocasião, constou que, “no que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil” (doc. 7). 6. Posteriormente, interposto recurso de apelação pela Agravada, o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios houve por bem negar provimento ao recurso, tendo, ainda, estabelecido “Honorários de sucumbência majorados em grau recursal para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa em desfavor da apelante BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA (art. 85, § 11 do CPC/2015)” (doc. 8). 7. Interposto recurso especial pela Agravada e, na sequência, agravo em recurso especial, o C. Superior Tribunal de Justiça houve por bem negar seguimento ao agravo em recurso especial, tendo, ainda, majorado os honorários advocatícios “no importe de 15%” (doc. 9). 8. Ademais, em razão da interposição de agravo interno manifestamente inadmissível pela Executada, o C. Superior Tribunal de Justiça não conheceu do referido recurso, fixando, ainda, “multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC/15” (doc. 9), tendo transitado em julgado no dia 15 de setembro de 2023 (doc. 9). 9. Foi nesse contexto que o Agravante, ao dar início ao seu cumprimento de sentença (doc. 10), apontou, detalhadamente, na sua memória de cálculo, o valor devido para cada um dos dois Réus “vencedores” do processo (doc. 11). 10. Não obstante todos esses elementos, sobreveio a r. decisão agravada que, de forma surpreendente, determinou a intimação dos Exequentes, para, “no prazo de 15 dias, em atendimento ao dispositivo na sentença e no percentual majorado no acórdão, juntar nova planilha atualizada do débito, discriminando-se, ainda, expressamente o valor que lhes caibam, tendo como parâmetro nesta partilha a fração de 1/3, uma vez que são três os réus que constaram na fase de conhecimento, e pelo fato de que na sentença não houve a exclusão de nenhum dos réus sobre o montante fixado - transitado em julgado o título -, sob pena de indeferimento e arquivamento do feito” (doc. 3). 11. Nesse passo, não resta alternativa ao Agravante a não ser a interposição do presente recurso, objetivando a reforma da r. decisão de primeiro grau, de forma a considerar que, nos exatos termos da r. sentença exequenda (doc. 7), o Espólio de Yugo Okida não faz jus aos honorários advocatícios.” (grifei) – ID 55069185, pp. 6 a 8. Alega: “15. Conforme mencionado anteriormente, a r. decisão agravada, desafiando os exatos termos da r. sentença exequenda (doc. 7), considerou que o Espólio de Yugo Okida faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, razão pela qual o débito exequendo deveria ser repartido em três (doc. 3). 16. Vale dizer, a ação principal havia sido ajuizada, inicialmente, em face do Agravante João Carlos Di Genio, de Luiz Naganuma (exproprietário) e contra o Espólio de Yugo Okida (genitor da Executada Bárbara). 17. No entanto, como já se demonstrou, o Espólio de Yugo Okida jamais se insurgiu contra o pedido formulado na inicial. Pelo contrário, na figura da então inventariante Priscila Okida, o Espólio de Yugo Okida havia apresentado petição esclarecendo que “ratifica os pedidos constantes da exordial” (doc. 6), requerendo a procedência da ação. 18. A propósito, a r. sentença exequenda, ao julgar totalmente improcedente a ação, reconheceu que “o terceiro requerido apresentou contestação confirmando os fatos alegados pela parte requerente”, tendo, ao final, estabelecido, que, “no que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil” (doc. 7). 19. Nesse passo, considerando que o art. 85, do CPC, é categórico ao estabelecer que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, é evidente que a r. sentença exequenda, ao fazer menção expressa ao referido artigo de lei (doc. 7), em momento algum fixou honorários advocatícios em face do Espólio de Yugo Okida, na medida em que, reitera-se, não pode ser considerado “vencedor”, uma vez que concordou e requereu a procedência da ação, que foi julgada totalmente improcedente. 20. De outro lado, em razão da ausência de pretensão resistida por parte do Espólio de Yugo Okida, não há que se falar em sucumbência. ( ) 22. Sendo assim, nos moldes do art. 85 do CPC, nada justifica a determinação da r. decisão agravada no sentido de partilhar o débito exequendo na fração de 1/3, uma vez que o Espólio de Yugo Okida não deve ser contemplado na divisão dos honorários de sucumbência, os quais são devidos apenas ao Agravante e ao co- Réu Luiz Naganuma. 23. Foi nesse contexto que o Agravante, ao dar início ao seu cumprimento de sentença (doc. 10), apontou, detalhadamente, na sua memória de cálculo, o valor devido para cada um dos dois Réus “vencedores” do processo (doc. 11), excluindo o Espólio de Yugo Okida, que não pode ser considerado “vencedor” ao ter concordado com a procedência da ação que foi julgada totalmente improcedente. 24. Assim, por todo o exposto, requer-se o provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se que o Espólio de Yugo Okida não faz jus aos honorários advocatícios, os quais devem ser partilhados apenas entre os advogados do Agravante e do co-Réu Luiz Naganuma, nos termos do art. 85 do CPC.” (grifei) – ID 55069185, pp. 10 a 12. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal: “25. Os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, de modo a permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, na forma preconizada pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estão presentes no caso em exame. 26. Conforme se verificou acima, os fundamentos da irresignação do Agravante são relevantes e estão lastreados em expresso dispositivo legal e em sólida jurisprudência, que é categórica em estabelecer que somente o “vencedor” faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, de sorte que diante da ausência de pretensão resistida por parte do Espólio de Yugo Okida, não há que se falar, a rigor conceitual, em sucumbência. 27. O risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre do fato de que, caso não seja concedida a antecipação da tutela recursal ao presente recurso, o Agravante será obrigado a juntar nova planilha atualizada do débito e a partilhar os honorários com parte considerada “vencida”, sob pena de indeferimento e arquivamento do feito. 28. O mais grave, ainda, Exa., é que a intimação da Agravada para que providencie o pagamento da quantia exequenda sequer foi apreciado pelo d. Juízo de primeiro grau, prejudicando, a cada dia que passa, o Agravante, credor que aguarda o pagamento do débito. 29. Como se não bastasse, no último dia_17 de janeiro, o D. Juízo de primeiro grau proferiu r. decisão determinando a intimação das exequentes para que procedam com a apresentação da planilha “corrigida”, sob pena de extinção do Cumprimento de Sentença, o que corrobora a necessidade de imediata concessão da tutela recursal (doc. 12). 30. De outro lado, a concessão do efeito ativo não causará qualquer dano à Agravada, sendo que, caso o presente recurso seja improvido – o que se menciona apenas para argumentar – o Agravante, e não a Agravada, procederá com a ratificação da memória de cálculo. 31. Destarte, na presente oportunidade, requer-se seja concedida antecipação da tutela recursal, para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em primeiro grau, com a imediata intimação da Agravada para proceder com o pagamento do débito exequendo, sob pena de incidência da multa e honorários advocatícios de 10%, estabelecidos no § 1o do art. 523, do CPC.” (grifei) – ID 55069185, pp. 12 a 14. Requer ao final: “32. Diante do exposto, demonstrada a presença dos requisitos dos arts. 995 e 1.019, I, do CPC, o Agravante requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso, para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, em especial para que seja imediatamente intimada a Agravante para proceder com o pagamento do débito exequendo. 33. Ao final, requer-se o integral provimento do presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada no que concerne à partilha dos honorários advocatícios de sucumbência, para que sejam fixados em conformidade com o art. 85 do CPC, reconhecendo-se que o Espólio de Yugo Okida não faz jus aos honorários advocatícios, os quais devem ser partilhados apenas entre os advogados do Agravante e do co-Réu Luiz Naganuma.” (grifei) – ID 55069185, p. 14. Preparo recolhido (IDs 55069203, pp. 2/3). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem (processo n. 0701652-11.2020.8.07.0011), cuida-se de cumprimento de sentença promovido, em 1/11/2023, por ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO (agravante/exequente) em desfavor de BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA (agravada/executada) – ID 177016731, e por FRANCISCO BELLEZZIA e CLAUDIO APARECIDO FORTUNA (exequentes, patronos de Luiz Naganuma), promovido em 8/11/2023, também em desfavor de BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA (agravada/executada) – ID 176313739. Na origem, BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA ajuizou ação declaratória de ato simulado em desfavor de a) ESPÓLIO DE YUGO OKIDA, b) JOÃO CARLOS DI GENIO e c) LUIZ IUJI NAGANUMA. O pedido inicial foi julgado improcedente e assim foram definidos os ônus de sucumbência: “Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC.” (grifei) – ID 103654330, p. 5 na origem. A apelação interposta pela autora foi desprovida, majorados os honorários advocatícios para 12% (doze por cento): “Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento. Honorários de sucumbência majorados em grau recursal para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa em desfavor da apelante BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA (art. 85, § 11 do CPC/2015).” – ID 172921906, p. 9 na origem. Em sede de recurso especial, não conhecido o recurso e majorados os honorários advocatícios para 15% (quinze) por cento em desfavor de BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA: “Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” – ID 172921937, p. 4 dos autos de origem. Trânsito em julgado em 15/9/2023 (certidão de ID 172921937, p. 57 dos autos de origem). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o agravante elaborou cálculos da verba honorária, considerando que deveriam ser repartidos apenas entre os patronos de ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO (agravante) e de espólio de Luiz Iuji Naganuma, sob a alegação de que “o Espólio de Yugo Okida, que havia “ratificado” a inicial e requerido a sua procedência, não pode, consequentemente, ser considerado “vencedor”, não fazendo jus a honorários advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC, mencionado expressamente pela r. sentença exequenda.” (ID 177016731, p. 2 na origem). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual determinado o recálculo das verbas honorárias por Francisco Bellezzia e Cláudio Aparecido Fortuna (exequentes e patronos de Luiz Iuji Naganuma) e por ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO (agravante/exequente) para fazer constar a divisão em três partes. Contra referida decisão, Francisco Bellezzia e Cláudio Aparecido Fortuna (exequentes e patronos de espólio de Luiz Iuji Naganuma) interpuseram o agravo de instrumento 0752750-63.2023.8.07.0000, autos associados a estes, no qual proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. Este agravo de instrumento (0701781-10) foi interposto pela outra parte exequente (ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO) e tratam da mesma matéria, o que atrai a mesma solução. De se ver que, no caso, não houve qualquer ressalva a respeito da distribuição da verba honorária entre os advogados dos três requeridos, vencedores da demanda. E isto o que dispõe o art. 87 do Código de Processo Civil: “Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. § 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.” Em princípio, correta a decisão pela qual determinado o recálculo da verba de sucumbência, já que a distribuição se dará, proporcional e solidariamente, entre os patronos dos réus, razão porque, em sede de juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, sem prejuízo de nova análise quando do mérito, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). À Secretaria da 5a Turma Cível para que retifique o polo ativo do presente agravo para constar somente ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO. Autos associados ao agravo n. 0752750-63.2023.8.07.0000. Brasília, 28 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora